Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CORRETA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento feito em ambas as fases, pela confissão extrajudicial do apelante e pelas imagens do delito colhidas por câmera de segurança instalada no ônibus na qual o crime foi cometido.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando demonstrada a ocorrência de grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime, em especial a culpabilidade do agente, encontra-se escorreita, pois o acusado praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outros crimes, não havendo que se falar em desproporcionalidade da valoração negativa pelo fato de a Lei de Execuções Penais já prever reprimenda para conduta dessa natureza. 1.1. Outrossim, as consequências envolvendo o reconhecimento de falta grave, previstas na Lei de Execução Penal influem tão somente sobre a execução da pena pretérita, não caracterizando bis in idem os reflexos sobre o novo crime.
5. Dessa forma, além de justificar a exasperação da pena-base, a nova prática delituosa, quando em andamento execução punitiva pretérita, demonstra o desvalor do réu para com a ressocialização, em total menosprezo à reintegração e reabilitação social, além da falta de comprometimento do apenado com o cumprimento das penas. Precedentes.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 6.1. . A fixação da pena base encontra-se razoável e proporcional para prevenção e repressão da conduta
7. Recurso conhecido e desprovido.